Tribunal: STF
Processo: ARE 1436028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VÍNCULO DE CONVÊNIO ENCERRADO. RESPONSABILIDADE DE UMA DAS RÉS AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO EFETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. Nos termos do artigo 1.014 do CPC/15, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Não demonstrada devidamente pela parte a impossibilidade de acesso anterior às informações, nem tendo justificado o motivo de força maior para não ter proposto a questão no momento oportuno perante o Juízo de origem, não se conhece da matéria apenas em sede recursal.



    2. Comprovado que as compras de moeda estrangeira foram realizadas em datas posteriores ao término da vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com a Quarta Ré, afasta-se a responsabilidade dela por suposta ilegalidade no negócio jurídico, uma vez que não integrava a cadeia de prestação dos serviços contratados pelos consumidores.



    3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando não se constata que tenha havido decisão diversa do pedido inicial.



    4. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas na hipótese dos autos.



    5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.



    6. Constatada a pertinência subjetiva entre a Segunda Ré e a relação jurídica debatida no feito, porquanto as compras de moeda estrangeira foram realizadas durante a vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com ela, essa é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.



    7. A novação pressupõe a inequívoca intenção das partes em substituir uma obrigação por outra. Inexistindo o ânimo de novar, “a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira” (artigo 361 do Código Civil). No caso, não se extrai qualquer indicativo da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior, constante dos contratos de câmbio, não sendo possível falar que havia ânimo de novar.



    8. Os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.



    9. A cláusula contratual que estabelece a prestação de contas diária entre a corresponde e a contratante permite concluir que a instituição financeira beneficiada pelos pagamentos dos consumidores foi aquela cujo convênio estava vigente na data em que os Autores efetivamente compraram as moedas.



    10. Na data em que os consumidores contrataram, era a instituição financeira com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos.



    11. Diante das circunstâncias delineadas no feito, impõe-se concluir que a Segunda Ré possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado pelos Autores, não sendo, assim, oponível aos consumidores a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no artigo 6º, inciso III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do artigo 4º da Resolução 3.954 do BACEN.



    12. O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”. Precedentes.



    13. Apelação da Quarta Ré conhecida e provida. Apelação da Segunda Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXII e LV; 59; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente